Tribunal: TJSP
Processo: 0021766-96.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU/Taxas de limpeza pública, conservação de vias e logradouros, e de iluminação pública - Exercícios de 1997 e de 2001 a 2010 – comarca de Jaú - Sentença que extinguiu a ação executiva reconhecendo a prescrição intercorrente – Pleito de reforma pelo Município – Exercícios de 1997 a 2001 – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU/Taxas de limpeza pública, conservação de vias e logradouros, e de iluminação pública - Exercícios de 1997 e de 2001 a 2010 – comarca de Jaú - Sentença que extinguiu a ação executiva reconhecendo a prescrição intercorrente – Pleito de reforma pelo Município – Exercícios de 1997 a 2001 – Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput, do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Prescrição mantida – Exercícios de 2007 a 2010 - Inocorrência da prescrição intercorrente - Não caracterizada a inércia do exequente, porquanto não houve sua intimação pessoal acerca do prosseguimento do feito antes do decreto da prescrição – Goza a Fazenda Pública da prerrogativa de intimação pessoal, inexistente nos autos (art. 25 da Lei 6.830/80) – Aplicação da Súmula 106 do STJ – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1025 do CPC/15 - Sentença reformada em parte para afastar o decreto da prescrição intercorrente quanto aos exercícios de 2007 a 2010, determinando a suspensão do processo conforme ordem emitida no IRDR no 2008285-16.2021.8.26.0000 – Tema no 46 (uniformização da jurisprudência referente à Taxa de Limpeza Pública instituída pelo Município de Jahu (LCM no 2.288/84, alterada pela LC no 185/2002) – Recurso fazendário provido parcialmente, com determinação.